Tribunal: TCU
Processo: 017.872/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9298/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Luiz Felipe Guimaraes Silva e Yasmin Teixeira Souza, e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.872/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Souza Cleto (XXX.678.608-XX); Ana Paula Gomes Rodrigues (XXX.294.836-XX); Carlos Eduardo Azambuja Silva (XXX.825.766-XX); Luiz Felipe Guimaraes Silva (XXX.092.826-XX); Michele Stefanie Goncalves Sobrinho (XXX.042.666-XX); Rodolfo Ramos Pereira (XXX.266.697-XX); Sergio Rodrigo da Silva (XXX.513.526-XX); Tais Silva de Paula (XXX.711.426-XX); Warley Abreu e Silva Lopes (XXX.174.516-XX); Yasmin Teixeira Souza (XXX.184.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.